Tribunal: TJDFT
Processo: 0742801-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0742801-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEANDRO OLIVIO CALDATO AGRAVADO: MARIA DIVINA DA COSTA DESPACHO Intime-se o agravante para manifestação, no prazo de cinco dias, sobre a alegação de perda superveniente do objeto (ID 65744171). Após, voltem conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator